Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707654-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUKE NATHAN COOK DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu os embargos de declaração e reconheceu a necessidade de ressarcimento das sessões de fisioterapia custeadas pelo agravado (R$ 500,00) e aplicou multa à agravante, no valor de R$ 1.500,00, pelo fato de não ter efetuado o reembolso no prazo determinado (autos de no 0700983-05.2022.8.07.0005, ID no 148620207, págs. 1-3). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à incidência da multa fixada, uma vez que foi demonstrado que cumpriu a determinação judicial no prazo determinado. 3. Esclarece que não pode se compelida a arcar com as sessões de fisioterapia custeadas pelo agravado, pois decorrem de ato unilateral e realizadas quando ainda não havia determinação judicial ou negativa do plano de saúde. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de reembolso (R$ 500,00) assim como a multa aplicada. 5. Preparo (ID no 133406344 e no 44260164). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 44306493. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 10. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 11. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 12. Diferentemente do que sugere a agravante, as sessões de fisioterapia constam no título judicial, que expressamente consignou a necessidade de custeio das despesas hospitalares e procedimentos decorrentes da fratura na mão direita do agravado até o seu pronto restabelecimento (ID no 108643542). 13. Essa questão foi novamente esclarecida na apreciação dos embargos de declaração (ID no 113884906, pág. 189): “Está claro que todas as despesas decorrentes do tratamento necessário em função da fratura da mão esquerda deverão ser custeadas pela parte ré até o pronto restabelecimento do autor, não havendo necessidade de um processo diferente para cada procedimento que se fizer necessário”. 14. Por outro lado, a agravante demonstrou que cumpriu a determinação judicial e autorizou a realização de 10 sessões de fisioterapia. O reembolso determinado, no valor de R$ 500,00, se refere às 5 sessões custeadas pelo próprio agravado, as quais foram realizadas já na vigência dos efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (ID no 119615782, fevereiro de 2022). 15. Ainda que tenha ocorrido demora por parte da agravante em providenciá-lo, verifica-se que na origem foi proferida decisão consignando que o pedido de reembolso deveria ser objeto de meio processual próprio, conforme se observa no ID no 141648293. 16. Essa controvérsia quanto ao meio a ser utilizado para solicitar o reembolso exigido pelo agravado é suficiente para afastar a multa arbitrada, pois constitui justo motivo que mitiga a sua finalidade e natureza jurídica. 17. Como consequência, deve ser mantida apenas a determinação de que a agravante providencie o reembolso (R$ 500,00) em favor do agravado, mas afastada a multa, cujo valor representa 3 vezes a obrigação principal e se mostra, portanto, desproporcional. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a obrigação de a agravante reembolsar as sessões de fisioterapia custeadas pelo agravado (R$ 500,00), afastando a multa decorrente do descumprimento no prazo inicialmente fixado (R$ 1.500,00) nos termos do CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO